Tribunal: TJMT
Processo: 1007837-03.2019.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANMA CENTRO DE ESTETICA LTDA - ME - CNPJ: 12.024.936/0001-31 (EMBARGANTE), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), ROSA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 966.467.991-72 (EMBARGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face do acórdão abaixo ementado.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. ARRENDATÁRIA QUE APRESENTOU RECIBO DE PAGAMENTO DOS ALUGUEIS COBRADOS NA PRESENTE AÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA RECIBO. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de arrendamento c/c cobrança de alugueis. Em síntese a Autora informa que celebrou contrato de arrendamento de centro de estética para fins comerciais junto à ré por prazo determinado de dois anos (04/09/2018 a 03/09/2020), entretanto, considerando o inadimplemento reiterado da arrendatária em relação ao pagamento dos alugueis mensais, bem como das faturas de energia elétrica e água do imóvel enviou notificação extrajudicial à requerida acerca do atraso do pagamento.

2. Sustenta que a ré permaneceu inerte quanto aos pagamentos dos valores devidos, ainda, não procedeu com a desocupação do imóvel, sendo que a entrega das chaves somente ocorreu em 14/05/2019, contudo, permaneceu a demandada inadimplente com os valores devidos.

3. Por sua vez, em sua peça de defesa, a arrendatária sustenta a quitação integral dos valores devidos à Autora, conforme recibo de pagamento acostado aos autos. Ainda, formula pedido contraposto pretendendo a condenação da Autora ao pagamento da multa contratual.

4.
Com efeito, no caso em análise é necessária a realização de perícia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no recibo de pagamento do aluguel foi ou não lançada pela Autora, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

5. Deste modo, cabível a perícia, porquanto, comparando as assinaturas dos contratos assinados pela parte autora com a assinatura do recibo de pagamento, restam dúvidas quanto à autenticidade do documento.

6. Sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, em face da complexidade da matéria, com base nos artigos 3º, “caput”, combinado com o art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

7. Sentença atacada que merece ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Embargante se insurge contra a referida decisão aduzindo a existência de omissão e contradição em relação ao acórdão objurgado, uma vez que os documentos apresentados não necessitam da análise pericial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e julgar procedente o pedido inicial.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não
assiste razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos por
ANMA CENTRO DE ESTÉTICA LTDA. ME
pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021